Tribunal: TJSP
Processo: 0474609-40.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.022, NCPC – Falta de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública – LEF, art. 25 e Recurso Repetitivo STJ/REsp no 1.268.324/PA – Nulidade da certidão de trânsito em julgado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0474609-40.2010.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é embargado
CVC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

Voto 23.338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0474609-40.2010.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n° 0474609-40.2010.8.26.0000/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Embargada: CVC Comércio de Materiais para Construção Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Art. 1.022, NCPC Falta de intimação pessoal
do representante da Fazenda Pública LEF, art. 25 e Recurso
Repetitivo STJ/REsp no 1.268.324/PA Nulidade da certidão de
trânsito em julgado Embargos acolhidos.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso da ora embargada
(fls. 206/209)1, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal Objeção prévia de executividade rejeitada Prescrição
Taxa de Licença Exercícios de 1992 e 1993 Citação efetivada depois de
transcorridos mais de cinco anos ininterruptos da constituição do crédito
Aplicação do CTN, art. 174, na redação originária Prescrição consumada
Decisão reformada Recurso provido.
A embargante alega omissão no julgado acerca da
ausência de intimação pessoal do representante da Fazenda (art. 1.019, do
CPC, e 25, da LEF), bem assim acerca do decido no REsp 1.340.533/RS, daí
propugnando pelo acolhimento do recurso.
Relatado.
As hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos
de declaração são: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com efeito, já me posicionei no sentido de que a
exigência de intimação pessoal ao representante da Fazenda Pública não
tem lugar em segundo grau de jurisdição (RJTJESP 83/247, 97/363 e
1 Turma julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Mônica Serrano e Des. Geraldo Xavier.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0474609-40.2010.8.26.0000/50001 -Voto no
3
113/358), cabendo à Procuradoria do Município se aparelhar para o devido
acompanhamento das decisões nas instâncias superiores, em virtude do livre
acesso ao DJE eletrônico e do tratamento isonômico devido às partes.
Mas sobrevindo o julgamento do recurso repetitivo REsp
no 1.268.324/PA, em que o Superior Tribunal de Justiça reafirma a
prerrogativa da Fazenda Pública ser intimada pessoalmente na execução
fiscal e nos embargos (LEF, art. 25), inclusive em segundo grau de jurisdição,
não se pode admitir que a intimação feita apenas e exclusivamente pela
imprensa oficial.
Daí porque, acolhem-se os embargos declaratórios para
anular o acórdão e determinar a intimação pessoal da Fazenda quanto à
decisão de fls. 201, devendo, inclusive, se manifestar acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual do agravo de instrumento. Com relação à
agravante, o prazo para se opor ao julgamento virtual do agravo de
instrumento é de dez (10) dias contados da publicação do presente acórdão.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR